Tribunal: TJPA
Processo: 0820584-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820584-20.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: DEBORA DA SILVA CORREIA 37996809852

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 435 DO STJ. TEMA 981 DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o redirecionamento do feito aos sócios da empresa executada, sob o fundamento de ausência de prova de que exerciam administração à época da dissolução irregular. O exequente sustenta a ocorrência de dissolução irregular evidenciada por tentativas frustradas de citação e certidão do oficial de justiça atestando o não funcionamento da empresa no domicílio fiscal, requerendo o redirecionamento da execução à sócia administradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a certidão do oficial de justiça que atesta o não funcionamento da empresa no domicílio fiscal é suficiente para presumir a dissolução irregular e autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio com poderes de administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal funda-se em título dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, impondo a adoção de medidas eficazes para satisfação do crédito tributário.

4.

A dissolução irregular da pessoa jurídica configura infração à lei e enseja a responsabilização pessoal do sócio administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN.

5.

A certidão do oficial de justiça que atesta o não funcionamento da empresa no domicílio fiscal constitui elemento probatório idôneo para presumir a dissolução irregular, conforme a Súmula 435 do STJ.

6.

O Tema 981 do STJ estabelece que o redirecionamento é cabível contra o sócio com poderes de administração à época da dissolução irregular, ainda que não fosse gerente no momento do fato gerador.

7.

A exigência de prova exauriente da condição de administrador, nesta fase processual, revela-se excessiva, sendo suficiente a presunção decorrente da certidão dotada de fé pública.

8.

O redirecionamento não implica constrição automática de bens, mas assegura o contraditório e a ampla defesa ao sócio incluído no polo passivo.

9.

A negativa de redirecionamento, diante da inexistência de bens da empresa, compromete a efetividade da execução e expõe o crédito à prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A certidão do oficial de justiça que atesta o não funcionamento da empresa no domicílio fiscal presume a dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução fiscal.

2.

O redirecionamento pode alcançar o sócio com poderes de administração à época da dissolução irregular, ainda que não exercesse gerência no momento do fato gerador.

3.

Não se exige prova exauriente da condição de administrador para o redirecionamento quando presente a presunção de dissolução irregular fundada em certidão dotada de fé pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, arts. 135, III, e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, Tema Repetitivo 981; TJSC, AI nº 4002021-37.2020.8.24.0000, Rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 25.10.2022; TJSC, AI nº 4017388-09.2017.8.24.0000, Rel. Cid Goulart, j. 18.10.2022; TJPA, AI nº 08112445220258140000, Rel. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, AI nº 08160746120258140000, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.10.2025; TJPA, AI nº 08158959820238140000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 0800244-74.2021.8.14.0039, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada.

Na ação de origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em face de Débora da Silva Correia, objetivando a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no montante de R$ 1.116.734,82 (um milhão, cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída. Segundo narrado pelo exequente, após o ajuizamento da demanda em 20/10/2020, foram realizadas diversas tentativas de citação da executada, todas infrutíferas, inclusive por via postal com aviso de recebimento e por meio de diligência do oficial de justiça, que certificou a não localização da empresa no endereço constante do cadastro fiscal, bem como a informação de que não era conhecida no local. Posteriormente, procedeu-se à citação por edital. Diante do insucesso das medidas constritivas e da ausência de bens penhoráveis, o exequente requereu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, sob o fundamento de dissolução irregular da pessoa jurídica, bem como postulou o prosseguimento do feito com novas diligências patrimoniais.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“No presente caso, não restou demonstrado, por meio do contrato social ou de outros documentos, que os sócios indicados exerciam a administração da empresa executada na data presumida da dissolução irregular, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios da empresa executada.

DEFIRO o pedido de ID 141171608, em que a exequente requer o prosseguimento do feito com novas diligências para localização de bens penhoráveis, ante o insucesso da tentativa anterior (ID 140721899).

DETERMINO a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, ressalvando-se os já consultados, com o objetivo de localizar e constranger bens da parte executada passíveis de penhora.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, aduz que a execução fiscal foi ajuizada para satisfação de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa, e que foram esgotadas as tentativas de citação e de localização de bens da empresa executada. Ressalta que houve tentativa de citação por AR, posteriormente diligência do oficial de justiça, que certificou a não localização da empresa no endereço fiscal e o desconhecimento da executada no local, o que, a seu ver, configura dissolução irregular.

Sustenta que a certidão do oficial de justiça é elemento probatório suficiente para presumir a dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Invoca, ainda, o Tema Repetitivo 981 do STJ, que autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio ou terceiro com poderes de administração à época da dissolução irregular, ainda que não exercente de gerência ao tempo do fato gerador do tributo.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em error in procedendo ao exigir prova documental específica acerca da condição de administrador no momento da dissolução irregular, mesmo diante da certidão do oficial de justiça e das tentativas frustradas de satisfação do crédito. Defende que o abandono do domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, é suficiente para autorizar o redirecionamento, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

Ao final, requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência para determinar o imediato redirecionamento da execução fiscal em face da sócia, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a legitimidade do redirecionamento.

Em decisão liminar, deferi a tutela de urgência requerida pelo agravante, determinando o redirecionamento da execução fiscal à sócia indicada, considerando a presunção de dissolução irregular evidenciada pela certidão do oficial de justiça e o risco de ineficácia da prestação jurisdicional.

A parte agravada, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que as tentativas de citação da empresa executada foram infrutíferas, culminando em certidão do oficial de justiça atestando que a empresa não mais exercia atividades no domicílio fiscal, circunstância que consubstancia presunção de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 e do Tema 981 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Estado do Pará, sustenta, em síntese, que a decisão a quo merece reforma, porquanto, diante das reiteradas tentativas infrutíferas de citação da empresa executada, culminando em certidão do oficial de justiça atestando o não funcionamento no domicílio fiscal, restou configurada a presunção de dissolução irregular, apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal à sócia administradora, nos termos da Súmula 435 e do Tema Repetitivo 981 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da tutela jurisdicional e expõe o crédito tributário ao risco de prescrição intercorrente, além de afrontar o princípio da supremacia do interesse público.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, fundada em Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita, no valor de R$ 1.116.734,82 (um milhão, cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), à sócia administradora da empresa executada, diante da constatação, por meio de certidão lavrada por oficial de justiça, de que a pessoa jurídica não mais funciona no endereço constante de seu domicílio fiscal, sendo desconhecida no local.

A decisão agravada indeferiu o pedido de redirecionamento, ao fundamento de que não restou demonstrado, por meio do contrato social ou de outros documentos, que os sócios indicados exerciam a administração da empresa à época da presumida dissolução irregular.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Juízo de origem, reputo que a decisão não se coaduna com a orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É consabido que a execução fiscal se fundamenta em título executivo dotado de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei nº 6.830/1980. A efetividade do processo executivo fiscal, por sua vez, constitui imperativo que decorre não apenas da legislação infraconstitucional, mas também dos princípios da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal) e da supremacia do interesse público na arrecadação tributária, indispensável à consecução das políticas públicas.

No que tange ao redirecionamento da execução fiscal, o art. 135, III, do Código Tributário Nacional dispõe que são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, quando praticarem atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. A dissolução irregular da sociedade, consubstanciada no encerramento de suas atividades sem a devida comunicação aos órgãos competentes, configura inequívoca infração à lei, apta a ensejar a responsabilização do administrador.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 435, de que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Ademais, ao julgar o Tema Repetitivo 981, firmou-se a tese de que o redirecionamento pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo inadimplido. Vejamos o enunciado da tese firmada pelo STJ:

“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

Quer dizer, para que a execução fiscal seja redirecionada contra o sócio, basta que ele tenha poderes de gestão na data em que constatada a dissolução irregular da empresa devedora, pois isso configura por si só ilícito capaz de atrair a responsabilidade tributária prevista no art.
135
,
III
, do
CTN
.

É o que vem decidindo a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO.
DECISÃO EM QUE FOI INDEFERIDO O PLEITO DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO À SÓCIA-GERENTE. RECENTE JULGAMENTO DO TEMA N. 981 PELO STJ. NECESSIDADE APENAS DE QUE A SÓCIA EXERÇA O PODER DE GERÊNCIA NO MOMENTO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITO PREENCHIDO. AGRAVO PROVIDO.

(TJSC,
Agravo de Instrumento n. 4002021-37.2020.8.24.0000
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
Paulo Henrique Moritz Martins da Silva
, Primeira Câmara de Direito Público, j. 25-10-2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INDEFERIDO O REDIRECIONAMENTO DA EXECUCIONAL AO SÓCIO-GERENTE, POIS OS DÉBITOS ERAM ANTERIORES À SUA GERÊNCIA. POSTERIOR DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA QUE DEIXOU DE FUNCIONAR NO ENDEREÇO DO CADASTRO. CERTIFICAÇÃO FIRMADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAR O FEITO. TESE FIRMADA COM O TEMA N. 981 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Tema n. 981 do STJ: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art.
135
,
III
, do
CTN
."

(TJSC,
Agravo de Instrumento n. 4017388-09.2017.8.24.0000
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 18-10-2022).

No caso concreto, restou certificado pelo oficial de justiça que a empresa executada não mais exerce suas atividades no endereço cadastrado junto ao Fisco Estadual, tampouco é conhecida no local, circunstância que evidencia o abandono do domicílio fiscal. Tal elemento probatório, à luz da jurisprudência consolidada, é suficiente para caracterizar a presunção de dissolução irregular, deslocando para o sócio o ônus de demonstrar eventual regularidade da situação empresarial ou a ausência de poderes de administração à época do encerramento irregular.

A exigência, nesta fase processual, de prova robusta e exauriente acerca da condição de administrador, tal como pretendido na decisão agravada, revela-se excessiva e incompatível com a sistemática do redirecionamento fundada na presunção de dissolução irregular. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e constitui meio idôneo para atestar o não funcionamento da empresa no domicílio fiscal, sendo desnecessária, para o deferimento do redirecionamento, a produção de prova plena quanto ao exercício de gerência, sobretudo quando não há qualquer indício nos autos de que a sócia indicada não integrasse o quadro societário no momento da dissolução presumida.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará alinha-se à orientação do STJ, reconhecendo que a certidão do oficial de justiça atestando o não funcionamento da empresa no endereço fiscal configura indício suficiente de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. Nesse sentido, faço referência a alguns julgados:

- (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08112445220258140000 28059177, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público)

- (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08160746120258140000 30625207, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

- (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08158959820238140000 28876178, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, no tocante ao perigo de dano, é inegável que a manutenção da decisão agravada, em contexto de inexistência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica e de reiteradas tentativas frustradas de satisfação do crédito, expõe o ente fazendário ao risco concreto de prescrição intercorrente e de frustração definitiva da execução. A tutela jurisdicional, para ser efetiva, não pode se converter em mero ritual desprovido de utilidade prática, sob pena de esvaziamento do próprio direito material reconhecido no título executivo.

Não se desconhece a necessidade de observância das garantias do devido processo legal e da responsabilidade subjetiva prevista no art. 135 do CTN. Contudo, o redirecionamento não implica automática constrição patrimonial definitiva, mas apenas a inclusão do sócio no polo passivo da execução, assegurando-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive para demonstrar eventual inexistência de poderes de administração ou ausência de infração legal.

Destarte, diante da presunção de dissolução irregular evidenciada nos autos, da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência consolidada desta Corte Estadual, entendo que a decisão agravada merece reforma, a fim de autorizar o redirecionamento da execução fiscal à sócia administradora da empresa executada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, determinando o redirecionamento da execução fiscal à sócia indicada, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, com a regular citação da corresponsável e adoção das medidas executivas cabíveis.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/04/2026